Tribunal: CARF
Processo: 10980.721067/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721067/2015-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.044 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
EXAL - ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E
FACILITIES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2012
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. PARCELAMENTO INEXISTENTE.
É nula a decisão que não conhece do recurso devido a suposta inclusão do
débito tributário em parcelamento não comprovado.
Atestando a unidade fiscal de controle do crédito tributário a inexistência de
parcelamento dos créditos objeto do lançamento, deve ser a impugnação
apreciada pela Delegacia de Julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas no que se refere à alegação de inexistência de parcelamento, e,
na parte conhecida, dar-lhe provimento para acolher a preliminar de nulidade da decisão de piso
e determinar o retorno dos autos à DRJ, para apreciação da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-81.638 – 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ –
DRJ/RJO (e.fls. 167/170), que não conheceu da impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
relativa às Notificações Fiscais de Lançamentos de Débitos (NFLD’s) nos 51.068.485-8 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721067/2015-33
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721067/2015-33

51.068.486-6, nos valores originais consolidados de R$ 775.212,18 e R$ 53.422,48,
respectivamente, com ciência em 20/04/2015.
As principais constatações e elementos do lançamento encontram-se consignados
no Relatório Fiscal elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 18/33). Os lançamentos
referem-se a contribuições devidas à seguridade social pelo sujeito passivo, relativas à parte da
empresa, as relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) e contribuições
destinadas a terceiros; correspondentes a diferenças apuradas devido a declaração incorreta, em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à
Previdência Social (GFIP ́s), de alíquotas do Risco de Acidente de Trabalho (RAT).
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 126/149, onde inicia com histórico da legislação relativa ao Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) para efeito de determinação do Gilrat e suscitar a
inconstitucionalidade da regulamentação do dispositivo legal que trata da matéria por meio de
decreto, sob argumento de afronta aos princípios da legalidade estrita e tipicidade. Nesse mesmo
sentido, afirma ilegalidades nas Resoluções que entende regulamentarem a aplicação do FAP.
Também afirma a autuada que teria recebido: “... da Previdência Social, um informativo,
determinando que o seu setor a alíquota FAT+RAT seria de 0.1%, isto é, não existe ilegalidade
no cálculo da recorrente, conforme demonstrado pelo documento anexo.” Em continuidade
passa a contestar o Auto de Infração relativo às contribuições destinadas a terceiros, advogando
não estar sujeita às contribuições devidas ao Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial. (SENAI). Também suscita a inconstitucionalidade da
contribuição devida ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a
extinção da contribuição devida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra),
alegando revogação tácita de sua exigência pela Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991.
Ao final, afirma ser indevido o lançamento da multa de ofício aplicada, por
entender inexistente a falta de recolhimento ou recolhimento a menor de qualquer obrigação
principal que desse causa à autuação, além de afirmar ser tal penalidade abusiva e
inconstitucional por apresentar natureza confiscatória, requerendo a nulidade de todos os
lançamentos, ou que a multa seja aplicada no percentual máximo de 24%, por s tratar de multa
de mora, caso mantida a autuação.
A impugnação não foi conhecida pela autoridade julgadora de piso, por se
considerar demonstrado nos autos que a autuada teria aderido a programa de parcelamento, onde
teriam sido incluídos todos os débitos objeto do presente procedimento, com consequente perda
de interesse processual, sendo exarada a seguinte ementa:
PEDIDO DE PARCELAMENTO. FALTA DE INTERESSE EM RECORRER.
O pedido de parcelamento do débito configura perda de interesse processual,
implicando a inadmissibilidade da impugnação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Para melhor compreensão dos fatos, peço vênia para reprodução do voto proferido
pela autoridade julgadora de piso:
(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721067/2015-33

6. Em que pese os argumentos apresentados pela interessada em sua impugnação
tempestivamente interposta, verifica-se que não estão presentes todos os requisitos de
admissibilidade da defesa.
7. Entre os requisitos de admissibilidade dos recursos administrativos, neles incluídos a
impugnação, está o interesse em recorrer, o qual é incompatível com o pedido de
parcelamento do presente crédito tributário formulado pela impugnante.
8. O contribuinte expressamente requer a inclusão do presente processo no
Parcelamento de que trata a Lei n. 12.996/2014, através do processo n.
10980.724562/2015-02 (fls. 163/166).
9. Neste sentido, a Portaria Conjunta PGFN / RFB n. 13, de 30 de julho de 2014 (DOU
de 01/08/2014), que disciplina o pagamento e parcelamento nos termos da Lei n.
12.996/2014, dispõe que:
(...)
10. Ressalte-se que, não só a atuação da Administração, como também a do
administrado, deve ser pautada pelo dever da boa-fé, consoante o disposto no art. 4o,
inciso II, da Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
11. No mesmo sentido, o Novo Código de Processo Civil, Lei n. 13.105/2015, aplicado
supletiva e subsidiariamente aos processos administrativos, consoante art. 5o c/c art. 15,
dispõe que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé”.
12. Assim, entender que persiste o interesse do contribuinte em impugnar o lançamento,
posteriormente a sua manifestação expressa de confessar o crédito apurado, requerendo
sua inclusão em parcelamento, corresponderia a clara violação do princípio da boa-fé, o
que é vedado tanto pelo citado art. 4o, inciso II, da Lei n. 9.784/1999, quanto pelo Novo
Código de Processo Civil, Lei n. 13.105/2015, em seu art. 5o c/c art. 15.
13. É importante observar que eventual conduta contraditória do contribuinte, entre dois
comportamentos excludentes, como impugnar o crédito lançado e requerer o seu
parcelamento, viola uma das principais vertentes do princípio da boa-fé, denominada
“nemo potest venire contra factum proprium”.
(...)
15. Assim, resta claro que a única interpretação conforme o ordenamento jurídico é no
sentido de que ao requerer a inclusão dos valores lançados no presente processo em
parcelamento, o contribuinte desistiu tacitamente de impugná-lo, configurando perda de
interesse processual.
12. Assim, diante do exposto, voto por declarar NÃO CONHECIDA a impugnação por
falta de interesse processual.
Foi interposto recurso voluntário (e.fls.292/335), onde, tendo em vista o não
conhecimento do recurso no julgamento de piso, a interessada dedica as primeiras folhas a
defender a inexistência de qualquer parcelamento relativamente aos débitos objeto do presente
procedimento, nos seguintes termos:
(...)
DOS FATOS E DO DIREITO
O contribuinte, recebeu em 06/07/2016, intimação fiscal para pagamento do crédito
tributário, informando que diante da desistência do recurso administrativo operada pela
inclusão do referido processo no parcelamento da Lei 12966/2016, este não seria
conhecido e/ou julgado.
Ainda, segundo a decisão da Delegacia da Receita Federal, como não havia
apontamento das CDAS constantes no Processo Administrativo, no respectivo
parcelamento este deveria ser quitado imediatamente.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721067/2015-33

Ocorre, entretanto, que o contribuinte foi levado a erro, pela Secretaria da Fazenda
Nacional ao dar entrada no pedido de certidão negativa em 04/12/2015, pois na listagem
interna da receita a referida autuação fiscal aparecia como em negociação para o
parcelamento, conforme comprova o documento anexo.- doc. requerimento página 18.
Desta forma, o contribuinte foi orientado a realizar carta de desistência incluindo o
referido processo.
É possível verificar o erro no sistema interno da Receita Federal em outros momentos,
como por exemplo ao apontar o PAF no 10980726790/2012-66, como em negociação de
parcelamento, sendo que o mesmo já foi parcelado formalmente de acordo com a Lei
11941/2009, tendo inclusive ocorrido a desistência do recurso em 31/07/2014.
Destaca-se inclusive que os procuradores responsáveis pela defesa no Presente Processo
Administrativo, não realizaram qualquer espécie de desistência ou pedido neste sentido,
aguardando o julgamento da respectiva autuação administrativa, sendo que quem
realizou o pedido nem ao menos possuí poderes para tanto.
Vejam ainda que na fase de consolidação do parcelamento no 12966/2014, as CDAS do
processo administrativo em questão, nem ao menos aparecem para o contribuinte como
possibilidade de parcelamento (doc anexo), apesar de não ser esta a intenção do
contribuinte neste momento, esperando ver a matéria discutida inteiramente julgada, por
entender que houve erro na presente autuação.
De toda forma, demonstrado mais uma vez erro no sistema interno da receita, o qual não
identifica corretamente quais os débitos estão efetivamente parcelados ou em fase de
consolidação.
Todavia, frisa-se que a consolidação dos créditos previdenciários no parcelamento da
Lei 12966/2014, será realizada no período de 12/07/2016 â 29/07/2016, conforme
portaria conjunta no 550 de 11/04/2016, alterada pela portaria no 922 de 07/06/2016, isto
é, não ocorreu até a presente data a consolidação dos créditos previdenciários, motivo
pelo qual não há motivos para que tenha ocorrido a desistência de quaisquer recursos
apresentados pelo contribuinte.
Mais uma vez é importante frisar que as CDAS referente aos créditos previdenciários
que constam no sistema interno para consolidação do parcelamento da Lei 12966/2014,
já foram parceladas na Lei, 11941/2009, de forma que o contribuinte está impedido de
realizar a consolidação do parcelamento prevista pela portaria conjunta 922 de
07/06/2016, por erro do sistema (doc anexo).
Destarte, há de se ressaltar que o contribuinte não teria motivos para desistência do
recurso administrativo, primeiramente porque considera a autuação indevida e em
segundo lugar porque esta não pode ser impeditivo para expedição de Certidão Negativa
de Débitos, conforme regulamenta a legislação sobre o tema.
Desta forma, comprovado está que o contribuinte foi levado a erro ao ser atendido junto
a Delegacia da Receita Federal, motivo pelo qual o recurso apresentado em 04/2015,
deve ser conhecido e provido para a baixa no processo administrativo fiscal.
Sobre o assunto expressa a jurisprudência:
(...)
DIANTE
DO
EXPOSTO
É
DEVER
DO
PRESENTE
ÓRGÃO
O
CONHECIMENTO
DAS
MATÉRIAS
CONTIDAS
NA
PRESENTE
IMPUGNAÇÃO A QUAL PASSA A EXPOR EM SUA TOTALIDADE:
(...)
Na sequência, a recorrente passa a reproduzir os argumentos expendidos na peça
impugnatória, acima sumariados, requerendo o conhecimento de toda a matéria fática e de direito
apresentada na impugnação, reprisada para fins de conhecimento, com julgamento pela nulidade
da decisão de piso. Ao fim, requer a procedência do recurso e consequente extinção ou redução
do crédito tributário e respectivas multas.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721067/2015-33

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
06/07/2016, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 290. Tendo sido o recurso juntado em
18/07/2016, conforme atesta o “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl. 291, considera-se
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, no julgamento de piso deliberou-se pelo não conhecimento da
impugnação, por se considerar que a contribuinte teria aderido a programa de parcelamento da
Lei no 12.996, de 18 de junho de 2014, onde teriam sido incluídos os débitos objeto do presente
procedimento, com consequente perda de interesse processual, por ausente um dos pressupostos
processuais. Dessa forma, não houve, por ocasião do julgamento ocorrido na 12a Turma da
DRJ/RJO, qualquer tipo de apreciação de eventual nulidade ou mérito do lançamento, uma vez
ausente um dos pressupostos de admissibilidade da impugnação, devido a suposta desistência
mediante adesão ao parcelamento.
Nesses termos, em que pese os diversos argumentos de nulidades e mérito
articulados pela contribuinte na sua peça recursal, a análise do presente recurso deve se ater
exclusivamente à questão da ocorrência, ou não, da perda de objeto e não conhecimento
declarados no julgamento de piso, devido a suposto parcelamento dos débitos objeto deste
procedimento. Havendo controvérsia estabelecida quanto a tal fato, a decisão a ser emanada por
este Colegiado deve se limitar a ratificar a decisão de primeira instância, ou caso inexistente a
suposta desistência, cancelamento do Acórdão recorrido e retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento para apreciação da peça impugnatória.
Sustenta a recorrente a inexistência de parcelamento relativo aos débitos ora
lançados. Entretanto, na e.fl. 256 consta “Requerimento”, datado de 09/12/2015, em nome da
Exal e assinado por Osmar Ramos (contador e preposto da empresa conforme dados do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ), onde é requerida a inclusão de diversos débitos no
parcelamento da Lei no 12.996, de 2014, inclusive do processo no 10980.721067/2015-33. O
“Relatório de Situação Fiscal” (e.fl. 244), também da notícia de que o débito do referido
processo se encontra: “EM NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO”.
Noutro giro, consta dos autos, na e.fl. 172, despacho elaborado na unidade fiscal,
datado de 07/06/2016, nos seguintes termos: “Retornamos o presente processo a EQCOF, haja
vista que o pedido de revisão do contribuinte, processo 10980.724562/2015-02 será indeferido e
portanto este processo de débito não será incluído no parcelamento da Lei 12999/2014.”
Após retorno dos autos da Delegacia de Julgamento, a unidade fiscal preparadora
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba), enviou à contribuinte a Intimação no
956/2016 (e.fl. 173), postada em 07/2016, dando ciência da decisão de piso e intimando a
autuada a efetuar o pagamento do crédito tributário no prazo de 30 dias, onde consta a seguinte
informação:
Encaminhamos anexo, para sua ciência, cópia do Acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que não conheceu a impugnação ao lançamento.
(...)
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721067/2015-33

Cabe ressaltar que, de acordo com os nossos sistemas, os débitos controlados pelo
processo não se encontram incluídos em nenhum parcelamento, inclusive naquele
pertencente, à modalidade prevista pela Lei n° 12.996/2014. Quaisquer questionamentos
referentes a inclusão dos débitos controlados pelo processo em parcelamento deverão
ser dirigidas diretamente ao CAC/Parcelamento/ DRF/Curitiba, sito na Rua João
Negrão, 246 - Centro - Curitiba - PR.
Considerando que da análise da documentação acostada aos autos não foi possível
concluir, de forma categórica, que o crédito tributário objeto do presente lançamento está
incluído no parcelamento especial da Lei no 12.996, de 2014, ou qualquer outra modalidade de
parcelamento, haja vista a taxativa negativa da recorrente quanto a tal pedido, e visando a
elucidação dos fatos, mediante o Despacho de Saneamento de e.fls. 269/271, os autos retornaram
à unidade da Administração Tributária de origem, para que se manifestasse quanto à atual
situação do crédito tributário e, em especial, se estaria quitado, ou teria sido incluído em algum
parcelamento pleiteado pela contribuinte.
Atendendo ao Despacho de Saneamento, foi anexado pela unidade fiscal
preparadora o “Extrato do Processo” (e.fls. 273/278) onde consta que o processo
10980.721067/2015-33, relativamente a todos os Autos de Infrações, se encontra na seguinte
situação: “Suspenso – Julgamento Do Recurso Voluntário”. Foi ainda elaborado o Despacho de
e.fl. 279, nos seguintes termos:
Em atendimento ao despacho às fls.269 a 271, juntamos às fls.273 a 278 o extrato
atualizado do processo, emitido pelo SIEF Processo.
Conforme demonstra o extrato, os créditos tributários decorrentes do DEBCAD no
51068485-8 se encontram controlados pelo presente Processo Administrativo Fiscal,
estando com a exigibilidade suspensa em virtude do julgamento do Recurso Voluntário.
O extrato não apresenta nenhuma informação sobre inclusão dos créditos tributários em
parcelamento.
Posto isso, retornamos o processo ao CARF.
Em que pese o Requerimento de parcelamento de e.fl. 163, datado de 09/12/2015,
onde é requerida a inclusão de diversos débitos no parcelamento da Lei no 12.996, de 2014,
inclusive do processo no 10980.721067/2015-33, assim como, o “Relatório de Situação Fiscal”
(e.fl. 244), que dá notícia de que o débito do referido processo se encontraria em negociação de
parcelamento, as demais informações constantes dos autos dão conta de situação diversa.
Destaco o documento de e.fls. 247/249, onde são relacionados os processos administrativos
fiscais passíveis de inclusão no parcelamento da Lei no 12.996, de 2014, onde não se encontra
listado processo no 10980.721067/2015-33.
Ao tratar do pagamento ou parcelamento de débitos de que tratam o art. 2o da Lei
no 12.996, de 2014, a Portaria Conjunta PGFN / RFB no 13, de 30 de julho de 2014, estabelece
os seguintes procedimentos, entre outros:
(...0
Art. 11. Após a formalização do requerimento de adesão aos parcelamentos, será
divulgado, por meio de ato conjunto, nos sítios da PGFN e da RFB na Internet, o prazo
para que o sujeito passivo apresente as seguintes informações, necessárias à
consolidação do parcelamento:
I - a indicação dos débitos a serem parcelados;
II - o número de prestações pretendidas; e
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721067/2015-33

III - os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a serem
utilizados para liquidação de valores correspondentes a multas, de mora ou de ofício, e a
juros moratórios.
§ 1o Somente será realizada a consolidação dos débitos do sujeito passivo que estiver
adimplente com todas as prestações devidas até o mês anterior ao da prestação das
informações de que trata o caput.
§ 2o O sujeito passivo que não apresentar as informações de que trata o caput no prazo
ali estabelecido terá o pedido de parcelamento cancelado, sem o restabelecimento dos
parcelamentos rescindidos.
(...)
CAPÍTULO VI DO PEDIDO DE PARCELAMENTO E DO PAGAMENTO À VISTA
COM UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO
NEGATIVAS DA CSLL
Art. 7o Os requerimentos de adesão aos parcelamentos ou ao pagamento à vista com
utilização de créditos decorrentes de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) na forma do art. 19 deverão ser
protocolados exclusivamente nos sítios da PGFN ou da RFB, na Internet, até às
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do dia 1o (primeiro) de dezembro de 2014, ressalvado o
disposto no art. 22. (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 21, de 17 de
novembro de 2014)
§ 1o Os débitos a serem pagos ou parcelados deverão ser indicados pelo sujeito passivo
no momento da consolidação de que tratam os arts. 10 e 11.
(...)
§ 5o O requerimento de adesão ao parcelamento ou ao pagamento previstos no caput:
I - implicará confissão irrevogável e irretratável dos débitos abrangidos pelo
parcelamento ou pagamento em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte
ou responsável, configurará confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC) e sujeitará o
requerente à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta
Portaria Conjunta; e
(...)
Conforme se verifica nos excertos acima destacados, da Portaria Conjunta PGFN /
RFB no 13, DE 2014, para efeito de acesso ao parcelamento deveria o interessado adotar uma
série de procedimentos, não bastando o simples Requerimento constante da e.fl. 163. Por outro
lado, todas as informações prestadas pela unidade fiscal preparadora, acima reportadas, são
uníssonas no sentido de que não houve inclusão dos créditos tributários objeto do presente
procedimento em qualquer modalidade de parcelamento, encontrando-se na situação de
suspensos, aguardando julgamento de recurso voluntário.
Destaco novamente, pela relevância, o despacho de e.fl. 172, datado de
07/06/2016, ou seja, proferido apenas 14 dias após a sessão de julgamento ocorrida na DRJ/Rio
de Janeiro: “Retornamos o presente processo a EQCOF, haja vista que o pedido de revisão do
contribuinte, processo 10980.724562/2015-02 será indeferido e portanto este processo de débito
não será incluído no parcelamento da Lei 12999/2014.” Forçoso assim concluir que, a despeito
da decisão de piso, não constam dos autos comprovação de que os créditos tributários
encontravam-se incluídos em qualquer modalidade de parcelamento, com destaque para as
informações prestadas pela unidade fiscal preparadora.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, apenas
em relação à defesa da inexistência de parcelamento, e na parte conhecida, dar-lhe provimento,
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721067/2015-33

para acolher a preliminar de nulidade da decisão de piso e retorno dos autos à DRJ, para
apreciação da impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital